Tribunal: TJMT
Processo: 1028167-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028167-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ANDRE RODRIGUES DE PAULA - CPF: 207.365.841-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1028167-56.2025.8.11.0000
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Recorrente: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Recorridos:
ANDRE RODRIGUES DE PAULA
E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026
.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá/MT contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata transferência do autor, André Rodrigues de Paula, para Unidade de Tratamento Intensivo – UTI Adulto Tipo II, com suporte para tratamento de Acidente Vascular Cerebral – AVC, em hospital da rede pública ou privada. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso inicialmente deferiu parcialmente o recurso para priorizar o cumprimento da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, mas posteriormente reconheceu a incompetência para julgamento do recurso e determinou sua remessa à Turma Recursal do Juizado Especial. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a transferência do agravado para unidade hospitalar com suporte adequado ao seu quadro clínico; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre Estado e Município no cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência se justifica diante da comprovação inequívoca, por meio de documentos médicos, da necessidade urgente de transferência do agravado para unidade hospitalar com estrutura compatível ao tratamento de AVC.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, é direito fundamental de eficácia imediata, cuja proteção recai solidariamente sobre todos os entes federativos, sendo possível a judicialização em caso de omissão do poder público.

A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde é pacífica na jurisprudência, não havendo falar em ausência de solidariedade ou exclusão de competência de qualquer ente para cumprimento da obrigação.

A alegação de reserva do possível e de limitações orçamentárias não prevalece frente ao direito fundamental à vida e à saúde, sendo legítima a intervenção do Judiciário para assegurar o cumprimento desses direitos.

A jurisprudência da Turma Recursal Única/MT reafirma o dever solidário dos entes federativos no custeio de procedimentos médicos, inclusive em casos de alta complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A transferência de paciente em estado grave para UTI pode ser determinada judicialmente diante de comprovação médica da necessidade, como forma de proteção ao direito à saúde.

Os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, conforme previsão do art. 196 da Constituição Federal.

A reserva do possível não pode ser invocada para afastar obrigação do Estado quando comprovada a urgência do tratamento e a omissão administrativa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196 e 167, § único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 1246 MC / SC, Rel. Min. Celso de Mello; TJ-MT, RI 0005927-71.2015.811.0055, Rel.a Lúcia Peruffo, j. 09.06.2020; TJ-MT, Proc. 1106154-20.2014.811.0010, j. 28.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no
1077558-51.2025.8.11.0041
, que deferiu o pedido de tutela de urgência
,
para:

“
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
postulada por Andre Rodrigues de Paula para
DETERMINAR
que os requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá/MT,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
, procedam à transferência do autor para Unidade de Tratamento Intensivo – UTI Adulto Tipo II (conforme indicação médica anexa), com suporte para tratamento de acidente vascular cerebral – AVC, para
hospital da rede pública ou privada
apto a realizar o atendimento do autor.”

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deferiu, em parte, para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

O agravado André Rodrigues de Paula apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do agravo (ID. 322108375).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu sua
incompetência para julgar o presente recurso originário e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O agravado propôs ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, visando que tais entes
procedam a sua transferência para Unidade de Tratamento Intensivo – UTI Adulto Tipo II, com suporte para tratamento de acidente vascular cerebral – AVC, para hospital da rede pública ou privada.

No caso, as provas anexas ao feito originário, demonstram de forma inequívoca a necessidade
de disponibilização de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI
, com a finalidade de garantir da saúde do agravado.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única/MT:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – COMPROVAÇÃO – MENOR REPRESENTADA POR SEU GENITOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT - RI: 00059277120158110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/06/2020).
(destaquei)

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em realizar os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da recorrida, em razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal
. 2. Laudo do NAT que atesta a necessidade de realização do procedimento solicitado.”

(Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 28/06/2016) (destaquei)”

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Destarte, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Destarte, correta a decisão que determinou o fornecimento de
Unidade de Tratamento Intensivo – UTI Adulto Tipo II, com suporte para tratamento de acidente vascular cerebral – AVC, para hospital da rede pública ou privada

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026